Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025541-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYS MACHADO - CPF: 694.571.401-25 (APELADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), THAYS MACHADO - CPF: 694.571.401-25 (APELANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E DESPROVEU O APELO DE THAYS MACHADO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA DE RETENÇÃO FIXADA PELA CONSTRUTORA ABUSIVA – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA THAYS MACHADO.

1-São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2-O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que impõe.

3-“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelações cível interpostos por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E THAYS MACHADO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1025541-19.2017.811.0041, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Forte nos fundamentos antes despendidos, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual CONDENA a parte requerida a restituir o importe de e R$ 51.446,91 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) em favor da parte autora, atualizado com correção monetária pelo INPC a contar de cada pagamento, acompanhado de juros de mora de 1% a partir da data da citação. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. No mais, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil nos termos do §3o do artigo 98 do CPC . Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Embargos Manejados e Parcialmente acolhidos para constar a seguinte redação: “ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida, para reconhecer a contradição na sentença de ID. 57339979, alterando o dispositivo no que tange ao termo inicial dos juros de mora e da sucumbência, fazendo constar: Forte nos fundamentos antes despendidos, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual CONDENA a parte requerida a restituir o importe de e R$ 51.446,91 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) em favor da parte autora, atualizado com correção monetária pelo INPC a contar de cada pagamento, acompanhado de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado da decisão. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).”

Em suas razões de recurso, (id. 121024034 ), a HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que (i) deve ser respeitada a retenção 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, em cumprimento as clausulas contratuais devidamente anuídas pelas partes; (ii) Fala que a sentença reconhece que a autora ora apelante efetuou o pagamento da importância de R$ 51.446,91 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), todavia, sem mencionar que a mesma recebeu o Valor de R$33.380,57 (trinta e três mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), fato que segundo alega restou incontroverso nos autos, nesse sentido, pugna pela retificação sentencial para determinar o ressarcimento à autora apelante, tão somente da diferença entre os valores acima citados, e não como assentado na sentença primeva. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentada (id.121024039), pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo (ID 121024041), a autora/apelante pugna pela reforma da r. sentença, para tanto alega que (i) Os juros de mora devem incidir a partir do distrato contratual que segundo alega, foi por culpa da promitente vendedora, ou seja, a partir de outubro de 2016; (ii) Reforça que repassou à construtora ora apelante, o montante de R$63.000,00 sem atualizações devidas e que deve ser mantida o valor estipulado no ato sentencial; (iii) Fala que devido a toda a celeuma em relação a demora da resolução do problema, sofreu desconforto, constrangimento e aborrecimento que por si só afeta o equilíbrio emocional restando configurado, portanto, o dano moral. Sendo assim, pugna pela condenação da empresa ora apelante ao pagamento de danos morais, nos termos requerido na exordial. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela redistribuição dos ônus sucumbências.

Contrarrazões da empresa/Apelante (id. 121024043) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de apelações cível interpostos por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E THAYS MACHADO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1025541-19.2017.811.0041, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA abrange também a matéria tratada no recurso da Sra THAYS MACHADO, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Cinge-se dos autos que THAYS MACHADO ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução dos Valores Pagos em face de por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora apelante, alegando que devidos a problemas financeiros, não conseguiu mais adimplir as parcelas de um contrato de compra e venda avençado junto à Empresa/Apelante.

Continua afirmando que, pagou à ré a título de parte do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de venda, a importância de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), seguida de 10 prestações no valor médio de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando, sem correção monetária, o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), valor inconteste, tendo em vista que a Empresa apelante não apresentou contestação refutando tal alegação.

Em sequência, o juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóveis avençado entre as partes, uma vez que caracterizada a inadimplência do demandante/comprador. Determinou a parte à Construtora/apelante a restituir o importe de e R$ 51.446,91 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) em favor da parte autora, atualizado com correção monetária pelo INPC a contar de cada pagamento, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença Além disso, em razão da sucumbência recíproca, CONDENOU ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).”

Mediante o contexto apresentado, a cerne da questão infere-se sobre a validade da clausula contratual estipulada pela promitente vendedora em caso de inadimplemento contratual, que de fato ocorreu, conforme demonstrado nos autos, ocorrido por culpa do promitente comprador que desistiu do empreendimento.

A respeito do tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador. Essa, aliás, a própria exegese do art. 53 do CDC.

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).” (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”. (N.U 1000748-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido. (N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Desse modo, com base nas jurisprudências pátrias apresentadas, deve ser mantida a dedução no valor das parcelas na quantia correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas com a realização do empreendimento, conforme entendimento do juízo primevo.

Todavia, diante da analise das razões recursais, as partes se divergem da sentença em relação ao real valor a ser restituído à autora/apelante, e diante da celeuma, necessário se faz tecer alguns comentários da documentação apresentada pelas partes ora litigantes.

No cotejo dos autos, note-se que o juízo a quo entendeu que o valor de R$ 51.446,91 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) é o correto a ser restituído pela Construtora ora apelante à autora/apelante.

Como dito, restou incontroverso nos autos que a parte autora pagou à Construtora ora apelante o Valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), sem a devida correção monetária e aplicando um simples calculo aritmético, deduzindo os 10% (dez por cento) desse valor a titulo de clausula de retenção por inadimplemento, conclui-se que o valor de fato a ser restituído é de R$63.000,00 (sessenta e três mil) menos a dedução de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) ou seja, R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais).

No entanto, da analise do documento (Instrumento Particular de Distrato), a parte autora/apelante aceitou em receber o valor R$ 33.380,57 (trinta e três mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) (id. 121022806).

Desse modo, mediante o contexto apresentado, conclui-se que o valor de fato a ser restituído à autora apelante é de R$ 23.319,43 (vinte e três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Vale frisar, que o STJ pacificou o entendimento que a incidência dos juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, deve incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

À proposito já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem. Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ. “É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP). O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido”. (N.U 0021834-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Assim, descabida qualquer modificação nesse sentido.

Quanto ao suposto dano moral sofrido pela autora/apelante, razão não lhe assiste.

Diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante. Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Compulsando os autos, observo que a parte apelante embasa sua alegação tão somente ao fato de que a Construtora apelante incorreu em ato ilícito, ao demorar para rescindir o contrato avençado entre as partes, e que tal situação lhe causou desgaste emocional além do mero dissabor, visto que teve que acionar o judiciário, para revisar o contrato ora discutido, visto não ter obtido êxito administrativamente junto à Construtora ora apelante.

Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pelo próprio apelante, visto que diante da analise dos acontecimento descrito na exordial, não há como se estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da Construtora/apelante com o suposto evento danoso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SUPOSTAMENTE ENSEJOU À DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível No 71007598477, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).

Com essas considerações, conheço dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tão somente para restituir à autora/apelante o valor correspondente a R$ 23.319,43 (vinte e três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença. E quanto ao recurso da Autora THAYS MACHADO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022